Tribunal: STF
Processo: AS 246
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de arguição de suspeição em face do Ministro André Mendonça, relator do MS nº 40.573 e MS nº 40.814, ajuizada por Luana Cecília dos Santos Altran, Juliana de Almeida Valente, Maria das Graças Pereira de Mello, Raphaella Reis de Oliveira e Paulo Iotti, os quais figuram como impetrantes das demandas principais. 
Os arguentes principiam por contextualizar que se solicita nessas ações mandamentais “a concessão da segurança, para determinar que a Presidência da República se abstivesse da indicação de perfil étnico-racial e de gênero dominante na Corte para a vaga deixada pelo Ministro Luís Roberto Barroso, priorizando perfis étnico-raciais e de gênero historicamente segregados para o assento, em observância da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher e de outros tratados de Direitos Humanos que vinculam o provimento de cargos públicos, e sobretudo a prerrogativa inscrita no art. 101 em função do dever do Estado brasileiro no enfrentamento de estruturas discriminatórias e promoção de equidade racial e de gênero, e do peso que tal prerrogativa possui na resposta do Estado brasileiro às desigualdades raciais e de gênero”. 
Explicam que solicitaram audiência presencial ao gabinete do Ministro Relator no primeiro mandado de segurança, cujo objeto era a Mensagem nº 1.714, de 20 de novembro de 2025. No entanto, não teriam sido atendidos. 
Argumentam que surgiu fato posterior pelo qual questionam a imparcialidade do Ministro relator, consistente em declaração pública de apoio ao nome indicado pelo Presidente da República para a vaga no Supremo Tribunal Federal. 
Defendem que reportagens jornalísticas e manifestações em redes sociais estariam a corroborar a relação de amizade entre ambos, o que, na visão dos arguentes, “tem implicações políticas e jurídicas em torno de um interesse comum, e de como essa relação viola a principiologia da prestação jurisdicional”.
Nesse contexto, sustentam que a “cadeia de eventos descoberta pelas peticionárias e apresentada à Corte traz a conclusão de que André Mendonça recebeu os autos para si distribuídos e atuou de forma parcial, protelando o feito deliberadamente para benefício da pessoa indicada. A atuação protelatória se constata tanto na omissão do enfrentamento do pedido liminar em tempo hábil, quanto na ausência de processamento de Agravo Regimental interposto até o momento”.
Citam três fatos que estariam a configurar a parcialidade (eDOC 1, fls. 9-10): (i) “O mandamus foi distribuído em 27/10/2025, porém proferida decisão apenas em 10/11/2025, ou seja, 14 dias corridos e 09 dias úteis após o recebimento pelo gabinete, extrapolando o prazo legal”; (ii) “decisão proferida pelo suscitado, que concedeu prazo à autoridade coatora para prestar informações sem tratar o pedido liminar, descumprindo o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009”; e (iii) “declaração pública e incontroversa de seu empenho na aprovação da pessoa indicada”.
Postulam, desse modo, a “o reconhecimento da suspeição do Ministro André Mendonça no MS 40814, e a consequente anulação de todos os atos eventualmente por ele praticados, bem como o envio do feito para que a secretaria providencie a redistribuição, viabilizando o regular andamento do processo” e “o envio de cópia da presente arguição ao CNJ para que tome as medidas cabíveis no âmbito disciplinar”. 
Sublinham, em nova manifestação (eDOC 35, fl. 2), que a “rápida análise e decisão da presente arguição é urgente, e eventual omissão neste aspecto trará mais indícios de uma possível atuação institucional dissonante de seu dever de proteger o Estado Democrático de Direito e os dispositivos constitucionais em favor da manutenção de estruturas de poder excludentes quanto à desigualdade de gênero e raça, resultando numa aderência velada à violação de princípios constitucionais da igualdade e da não discriminação, visto que seus efeitos práticos contribuem para a manutenção de estruturas historicamente desiguais, o que não nos parece cabível nem apropriado”.
É o relatório.Decido.

Sem desmerecer a relevância da questão de fundo que é debatida nas ações mandamentais, nos termos do art. 280, do RISTF, não se processa a arguição de suspeição quando ausentes hipóteses previstas taxativamente no ordenamento para o afastamento do relator.
Com efeito, a suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses previstas no art. 145 do CPC ou art. 254 do CPP, que assim dispõem:

“Art. 145. Há suspeição do juiz: 
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;
III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;
IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.” 

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes:
I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
II - se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;
III - se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes; 
IV - se tiver aconselhado qualquer das partes;
V - se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI - se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

A jurisprudência desta Suprema Corte possui a sólida compreensão de que os institutos da suspeição e do impedimento estão taxativamente regulados em lei. 
Portanto, não admitem interpretação ampliativa ou analógica, tampouco se compatibilizam com alegações destituídas da demonstração concreta e robusta de alguma das situações previstas na legislação. 
Exige-se, portanto, para o reconhecimento da suspeição, prova cabal e inequívoca das hipóteses caracterizadoras da possibilidade de atuação parcial do julgador, bem como que os fatos alegados sejam corroborados por elementos probatórios sólidos. 
In casu, as partes sustentam a alegada falta de isenção do julgador com base em suposta amizade íntima entre o relator das demandas principais e o nome indicado para a vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal pelo Presidente da República. 
Todavia, a tese articulada não vem sustentada em elementos de prova consistentes, na forma exigida pela orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.
As arguentes, para caracterizar a relação de amizade pessoal íntima,  cingem-se a colacionar matérias jornalísticas e postagem em redes sociais que estariam a sinalizar a manifestação de apoio à indicação presidencial pelo relator dessas ações mandamentais.
Todavia, essas menções não correspondem à exigência para arguição de suspeição, contida no parágrafo único do art. 278 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual: “A petição será instruída com os documentos comprobatórios da arguição e o rol de testemunhas”.
Em relação ao processamento da arguição de suspeição, prescreve o art. 280 do Regimento Interno do STF que “[O] Presidente mandará arquivar a petição, se manifesta a sua improcedência”, a bem ilustrar que arguições dessa natureza desafiam sustentação idônea. 
A jurisprudência desta Corte já afastou as declarações públicas e reportagens jornalísticas como provas suficientes para caracterizar hipótese de suspeição: 

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PENAL. ARGUIÇÃO DE SUSPEIÇÃO. DISCURSO PÚBLICO DE MINISTRO DO STF. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE SUSPEIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Regimental interposto por Hildebrand Santiago da Silva contra decisão monocrática que negou seguimento à Arguição de Suspeição proposta em face do Ministro Luís Roberto Barroso, Relator da AP 1.336/DF. O agravante alegou que discurso proferido pelo Ministro Barroso comprometeria sua imparcialidade para julgar processos relacionados aos atos de 8 de janeiro de 2023, nos quais figuram apoiadores do ex-Presidente Jair Bolsonaro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o discurso público proferido pelo Ministro arguido configura causa legal de suspeição que comprometa sua imparcialidade para o julgamento da AP 1.336/DF e demais ações penais correlatas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
A suspeição do magistrado somente se configura nas hipóteses expressamente previstas nos arts. 145 do CPC e 254 do CPP, cujo rol é taxativo, vedando-se interpretação ampliativa ou analógica. A jurisprudência do STF exige demonstração cabal de fatos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal entre o julgador e a parte, o que não se verifica no caso concreto. O agravante não apresentou prova objetiva e específica da existência de relação de inimizade ou interesse do Ministro no resultado do processo, limitando-se a alegações genéricas e matérias jornalísticas, em desacordo com o art. 278, parágrafo único, do RISTF. A reiteração dos argumentos no agravo não supriu a ausência de demonstração concreta da hipótese legal de suspeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
A suspeição do magistrado exige prova cabal e objetiva de situações taxativamente previstas na legislação, não sendo admitidas alegações genéricas ou interpretações extensivas. A ausência de demonstração de elementos concretos que revelem inimizade capital, ódio, rancor ou outra forma de animosidade pessoal do julgador inviabiliza a arguição de suspeição. 
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 145, I e IV; CPP, art. 254, I; RISTF, art. 278, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, AS 103 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 18.4.2022; STF, ARE 806.696-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.4.2015; STF, AS 98 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 19.3.2020; STF, AO 848, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, DJ 19.4.2002; STF, AImp 59 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 20.10.2020”.
(AS nº 128 AgR, Tribunal Pleno, Relator Ministro EDSON FACHIN - Vice-Presidente, DJ de 9.9.2025).

Esse panorama conduz à inadequação da suspeição arguida nestes autos.
Não é possível extrair contornos de falta de isenção ou interesse nas ações mandamentais a partir das declarações públicas de que o candidato à vaga de Ministro do Supremo Tribunal Federal preenche as exigências constitucionais para o cargo. 
Tampouco se acolhem as alegações de que a condução processual do primeiro mandado de segurança caracterizaria o alegado interesse direto no desfecho da controvérsia.
As arguentes citam as seguintes ocorrências para o fim de sustentar o articulado: (i) “O mandamus foi distribuído em 27/10/2025, porém proferida decisão apenas em 10/11/2025, ou seja, 14 dias corridos e 09 dias úteis após o recebimento pelo gabinete, extrapolando o prazo legal”; e (ii) “decisão proferida pelo suscitado, que concedeu prazo à autoridade coatora para prestar informações sem tratar o pedido liminar, descumprindo o art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009”.
Nada obstante, verifica-se que o Ministro relator do MS nº 40.573 fundamentou a necessidade de notificação prévia da autoridade indicada como coatora na excepcionalidade da concessão de medidas de urgência sem a oitiva da parte contrária. 
Não fosse isso, Daniel Amorim Assumpção Neves1 registra que os prazos fixados para o juiz na Lei de Mandado de Segurança são impróprios. 
Desse modo, ao contrário do que sustentam as arguentes, a inobservância desses dispositivos legais não caracteriza automaticamente a condução processual anômala ou inadequada:

“O art. 20 da Lei 12.016/2009 é mais um dispositivo que demonstra a vontade manifesta do legislador de que o procedimento do mandado de segurança seja o mais célere possível. Apesar de bem-intencionado, novamente prevê prazos impróprios para a prática de atos processuais pelo órgão jurisdicional, o que serve, quando muito, de mera recomendação aos juízes”.

Seguindo essas diretrizes, o Supremo Tribunal Federal também já decidiu:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Presidente do Supremo Tribunal Federal. Artigo 15 da Lei nº 12.016/09. Prazo impróprio. Agravo regimental não provido . 
1. O prazo previsto no art. 15 da Lei nº 12.016/09 é direcionado ao magistrado como parâmetro para a prática do ato no desempenho de sua função processual, cujo descumprimento não acarreta consequências processuais típicas. 
2. A jurisprudência da Corte admite a flexibilização, em alguma medida, do princípio constitucional da razoável duração do processo, diante da complexidade da controvérsia e de estarem em embate questões sensíveis a toda a sociedade. 
3. Agravo regimental não provido”. 
(MS nº 33.023, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJ de 19.5.2016)

Diante dessas balizas, os fatos processuais citados pelas arguentes não demonstram objetivamente a suspeição do Ministro Relator, em desatenção ao exigido pela orientação jurisprudencial desta Corte, que, como adiantado, exige a sustentação robusta das alegações em elementos probatórios.
Ao contrário do articulado na petição inicial, a notificação prévia não destoa da norma de regência.
No caso em apreço, insista-se que a necessidade de ouvir previamente a autoridade coatora  foi devidamente justificada pelo Ministro Relator, sob o fundamento da excepcionalidade da concessão de liminar em mandado de segurança sem possibilitar essa manifestação prévia.  
Ao lado disso, as partes arguentes não comprovaram minimamente a inobservância, pelo relator, das outras preferências legais e regimentais, entre as quais, o julgamento do habeas corpus. 
Diante do exposto, nos termos do art. 280 do RISTF, determino o arquivamento desta arguição de suspeição, em razão de sua manifesta improcedência. 
Intimem-se. Arquive-se
Brasília, 16 de abril de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente - Documento assinado digitalmente